Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira Número do processo: 0700443-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIKA NAYRA RIBEIRO DOS SANTOS AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Edvaldo Moreira Pires em favor de Érika Nayara Ribeiro dos Santos, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada em 22/10/2024, pelo MM. Juiz de Direito Rômulo Batista Teles, em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia (Id 67725663 - Pág. 41). Afirma que o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, nos autos do processo n. 0745914-37.2024.8.07.0001, instado a se manifestar sobre a prisão por ocasião da defesa prévia oferecida, manteve a prisão. Destaca o impetrante ter a paciente sido denunciada por infração aos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003. Afirma, em suma, ausência do periculum in libertatis, uma vez que a justificativa para a segregação da paciente relativa à necessidade de garantia da ordem pública não se sustenta no caso. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer seja decretada a imediata Revogação da Prisão Preventiva com espeque nos arts. 310, inciso III e art. 322, parágrafo único, e art. 350, todos do caderno processual, em favor do paciente, face a inexistência dos pressupostos ensejadores para sua manutenção, determinando-se ainda: I - CONCEDER A ORDEM EM CARÁTER LIMINAR, e, em sede de mérito, confirmada, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar cumulada com a aplicação de monitoração por tornozeleira eletrônica, conforme prevista no art. 317 e 318, III, ambos do CPP, que deverá ser fiscalizada pelo juízo de primeiro grau, o qual poderá ainda, se entender necessário, aplicar outras medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP. II – A intimação do ilustre Representante Ministério Público, para se manifestar sobre o feito. Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 10/1/2025, às 10h49min. É o relato do necessário. Decido. O presente habeas corpus foi encaminhado a esta magistrada para exame do pedido liminar em plantão judicial da segunda instância. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifo nosso) Verifico que o pedido liminar não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024. Na hipótese, a apreciação da medida não se justifica sob alegação de perecimento do direito. O habeas corpus, impetrado em 10/1/2025, às 10h48min28s, poderia ter sido instaurado no horário do expediente forense, considerando que, pelos elementos de convicção carreados aos autos, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente foi exarada em 22/10/2024 (Id 67725663 - Pág. 41) pelo Juízo das garantias. Ademais, sequer há notícias no writ de pedido de revogação da prisão preventiva direcionado ao juízo natural da 3a Vara de Entorpecentes DF, conforme se extrai da defesa prévia apresentada (Id 67725679 - Pág. 50). Daí nenhuma surpresa quanto à falta de manifestação do Juízo natural seja pela manutenção seja pela revogação da medida constritiva de natureza pessoal. Assim, tendo em vista a conclusão do habeas corpus a esta plantonista após iniciado o horário de expediente forense, bem como o transcurso de tempo verificado entre a data da decretação da prisão preventiva e o manejo do remédio constitucional, bem como a ausência de risco de perecimento do direito a justificar a apreciação do writ fora do expediente forense regular (das 12 às 19 horas), tenho como inviável a pretendida análise da medida em plantão judicial. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2025 11:56:05. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Plantão Judicial da 2a Instância